Tribunal: TJMT
Processo: 1024048-07.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024048-07.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APOIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. - CNPJ: 19.022.167/0001-81 (EMBARGANTE), CARLOS ROCKER - CPF: 669.344.359-15 (ADVOGADO), APOIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. - CNPJ: 19.022.167/0001-81 (REPRESENTANTE), GIZELDA MARIA CAPILE - CPF: 506.133.247-49 (EMBARGADO), CERTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 01.322.973/0001-00 (EMBARGADO), TREISMIL IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 76.302.678/0001-90 (EMBARGADO), JOSE PEDRO TREIS - CPF: 003.876.739-20 (EMBARGADO), JOAO CARLOS TREIS - CPF: 370.084.989-34 (EMBARGADO), SIRLEI CABRAL MORAIS - CPF: 284.072.021-34 (ADVOGADO), CARLOS ROCKER - CPF: 669.344.359-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE OPOSIÇÃO – CONTRADIÇÃO – EXISTÊNCIA – CONDIÇÃO DE TERCEIRO – POSTERIOR INCLUSÃO COMO RÉU NA LIDE PRINCIPAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – EXCLUSÃO NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO.

A contradição existente no acórdão deve ser sanada em Embargos de Declaração.

Se consignado no aresto que no momento da propositura da Ação de Oposição a parte autora se enquadrava como terceiro e foi incluída como ré posteriormente, quando o autor da demanda principal emendou a inicial, há perda superveniente do objeto e deve ser afastada sua condenação ao pagamento das custas, em observância ao princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação Cível
em Ação de Oposição extinta em virtude do indeferimento da
petição inicial por ausência de interesse processual da autora, que foi condenada a arcar com as custas.

A embargante aponta contradição no aresto uma vez que o caso seria de perda superveniente do objeto. Pede que seja afastada sua condenação
ao pagamento das custas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante aponta contradição no aresto uma vez que o caso seria de perda superveniente do objeto. Pede que seja afastada sua condenação ao pagamento das custas.

No acórdão foi consignado o seguinte:

No momento da propositura desta demanda, a apelante se enquadrava na condição de terceiro e ingressou em juízo contra ambas as partes litigantes na Ação Declaratória de Nulidade e Ineficácia de Ato Jurídico em que a autora busca a anulação da integração de imóvel ao patrimônio da empresa Certa Empreendimentos Imobiliários Ltda (ora apelada), visto que havia adquirido desta a área de terras objeto daquele feito, portanto seria adequada a Oposição apresentada, já que pretende a coisa sobre a qual controverte demandante e demandado, nos termos da transcrição acima.

Contudo, na impugnação da contestação da Ação Declaratória, a autora postulou a emenda da inicial com a inclusão da apelante no polo passivo (Id n. 84972114 da AP n. 1021080-38.2016.8.11.0041), o que foi aceito pela ré e deferido pelo juízo da causa.

Como visto, esta Câmara reconheceu que no momento da propositura da lide a embargante se enquadrava na condição de terceiro e, com isso, a Ação de Oposição era a adequada e só posteriormente é que a autora da Ação principal emendou a inicial para incluí-la como parte requerida.

Portanto, a contradição existe e deve ser sanada.

Pelo exposto,
dou provimento
aos Embargos de Declaração para declarar a perda superveniente do objeto, excluir a condenação da embargante ao pagamento das custas e, por conseguinte,
dar parcial provimento à Apelação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022